Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 304 DO CP. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONFISSÃO JUDICIAL DE AMBOS OS ACUSADOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. INVIÁVEL. QUASE VINTE QUILOS DE COCAÍNA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CABÍVEL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. IMPEDIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A incidência do tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal, caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso.
2. No caso, a confissão judicial dos réus foi corroborada pelos elementos indiciários, em especial o Auto de Apreensão e fotografias constantes do Inquérito Policial, pela Prova Pericial (laudo de perícia documentoscopia) e pela Prova Oral (depoimentos das testemunhas policiais), robustecendo ainda mais o sólido arcabouço probatório.
3. A valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas deve ser mantida, em face de a cocaína ser de natureza mais nociva à saúde e pela quantidade exorbitante apreendida. No que toca ao “quantum” de aumento, não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para elevação em fração superior. Na espécie, o aumento na fração de 1/3 (um terço) da pena mínima, deve ser preservado, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (quase 20 Kg de cocaína).
4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ.
5. Descabido o pleito de fixação do regime mais brando para o réu, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal) o estabelecimento do regime semiaberto ao caso, visto que, ainda que reduzida nesta instância, a pena fixada excedeu os 4 (quatro) anos de reclusão.
6. Não há que falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
7. Recursos parcialmente providos.